Tribunal: TJBA
Processo: 8018166-60.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018166-60.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA, RICARDO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA

AGRAVADO: ALESSANDRO DOS REIS CARDOSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
PURGAÇÃO DA MORA.
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. TEMA 722 DO STJ.

O
ST
J
firmou tese de observância obrigatória, vinculada ao Tema
722
, nos seguintes termos:
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

Ausência de violação à tese.

Redação do Decreto-Lei nº 911/69: incidência do disposto no art. 3º.

Existe uma sequência de atos processuais estabelecida pela norma que rege a matéria e a sua violação é passível de acarretar nulidade, diante da possível violação ao devido processo legal.

NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018166-60.2022.8.05.0000
, em que figuram como
agravante
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, e agravado
ALESSANDRO DOS REIS CARDOSO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA